Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716227-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA APARECIDA ALMEIDA AGRAVADAS: MARIA ODETE DE SOUSA ROSAL e outra D E S P A C H O Às agravadas para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 21/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR